Tribunal: STJ
Processo: 0077439-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 987071 - MG (2025/0077439-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: THAYNA CLAUDIO MESSIAS LEITE (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE PINTO SARAIVA - MG111247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado em
habeas corpus
favor da Agravante, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pela prática,
em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme arts. 33 e
35, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06.
2. A Agravante alega constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação para a
prisão cautelar e excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da Agravante,
fundamentada na quantidade de droga apreendida e na garantia da ordem pública, é legal
e se há elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.
4. A questão também envolve a análise do alegado excesso de prazo na formação da
culpa e se tal situação configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta
delitiva, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, o que justifica a necessidade
de garantir a ordem pública, haja vista que, em tese, a Agravante teria se associado a
outros agentes para perpetrar a mercancia ilícita de entorpecentes, tendo sido
apreendidos, no contexto da traficância, -11 (onze) tabletes de maconha, com massa
.
aproximada de 12,361kg (doze quilos e trezentos e sessenta e um gramas)-
Documento eletrônico VDA48330792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 5453f760-f355-448c-9bc4-5a9ba15bbb03

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a
natureza dos entorpecentes podem fundamentar a prisão preventiva, mesmo quando o
acusado possui condições pessoais favoráveis.
7. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, considerando as
particularidades da causa; nesse sentido, tem-se que o feito envolve a apuração das
condutas de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, demonstrando a
complexidade do feito diante da pluralidade de pessoas envolvidas em práticas delitivas,
.
3 (três) réus; não se evidenciando desídia atribuível ao Poder Judiciário
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos podem
fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2. A complexidade do
caso e a pluralidade de réus justificam a dilação dos prazos processuais, não
configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, inciso V.
STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
João Otávio de Noronha, DJe de
; STJ, AgRg no HC 971.823/GO, Quinta
30/9/2022
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN de
; STJ, AgRg no RHC 174.284/RS,
24/4/2025
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
18/5/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48330792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 5453f760-f355-448c-9bc4-5a9ba15bbb03

AgRg no HABEAS CORPUS No 987071 - MG (2025/0077439-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: THAYNA CLAUDIO MESSIAS LEITE (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE PINTO SARAIVA - MG111247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado em
habeas corpus
favor da Agravante, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pela prática,
em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme arts. 33 e
35, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06.
2. A Agravante alega constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação para a
prisão cautelar e excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da Agravante,
fundamentada na quantidade de droga apreendida e na garantia da ordem pública, é legal
e se há elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.
4. A questão também envolve a análise do alegado excesso de prazo na formação da
culpa e se tal situação configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48330790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:03
Código de Controle do Documento: 3b19ee1b-d551-41be-88bb-3a7b559b5299

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta
delitiva, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, o que justifica a necessidade
de garantir a ordem pública, haja vista que, em tese, a Agravante teria se associado a
outros agentes para perpetrar a mercancia ilícita de entorpecentes, tendo sido
apreendidos, no contexto da traficância, -11 (onze) tabletes de maconha, com massa
.
aproximada de 12,361kg (doze quilos e trezentos e sessenta e um gramas)-
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a
natureza dos entorpecentes podem fundamentar a prisão preventiva, mesmo quando o
acusado possui condições pessoais favoráveis.
7. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, considerando as
particularidades da causa; nesse sentido, tem-se que o feito envolve a apuração das
condutas de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, demonstrando a
complexidade do feito diante da pluralidade de pessoas envolvidas em práticas delitivas,
.
3 (três) réus; não se evidenciando desídia atribuível ao Poder Judiciário
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos podem
fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2. A complexidade do
caso e a pluralidade de réus justificam a dilação dos prazos processuais, não
configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, inciso V.
STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
João Otávio de Noronha, DJe de
; STJ, AgRg no HC 971.823/GO, Quinta
30/9/2022
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN de
; STJ, AgRg no RHC 174.284/RS,
24/4/2025
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
18/5/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 588-595, que
denegou o
impetrado em favor de THAYNA CLAUDIO MESSIAS
habeas corpus
LEITE.
Documento eletrônico VDA48330790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:03
Código de Controle do Documento: 3b19ee1b-d551-41be-88bb-3a7b559b5299

Depreende-se dos autos que a Agravante teve a prisão em flagrante convertida
em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes capitulados pelos arts. 33 e 35, c/c art.
40, inciso V, todos da Lei no 11.343/06.
Nas razões do presente inconformismo, a Agravante repisa os argumentos
deduzidos no
, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no
writ
encarceramento provisório determinado em seu desfavor, aduzindo ausência de
fundamentação para a prisão cautelar e excesso de prazo.
Requer a reconsideração da decisão hostilizada, ou, em caso de entendimento
diverso, a submissão ao Órgão Colegiado.
O Ministério Público Federal em parecer, às fls. 615-618, opinou pelo
desprovimento do agravo.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
O presente Agravo Regimental não merece provimento.
Sustenta a Agravante a necessidade de reforma do
.
decisum
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 588-595. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
No que concerne à prisão cautelar, cumpre consignar que a prisão preventiva,
enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de
punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua
fundamentação pelas instâncias superiores (
. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel.
v.g
Min. Celso de Mello, DJe de
).
18/10/2012
, a prisão preventiva da Agravante se encontra devidamente
In casu
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, diante da gravidade
concreta da conduta; haja vista que, em tese, ela teria se associado a outros agentes para
perpetrar a mercancia ilícita de entorpecentes, tendo sido apreendida grande quantidade
Documento eletrônico VDA48330790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:03
Código de Controle do Documento: 3b19ee1b-d551-41be-88bb-3a7b559b5299

de droga no contexto da traficância, consistente em -11 (onze) tabletes de maconha, com
massa aproximada de 12,361kg (doze quilos e trezentos e sessenta e um gramas)- .
Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a
periculosidade da agente, justificando a segregação cautelar determinada.
Sobre o tema:

São fundamentos idôneos para a decretação da segregação
cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a
variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade
concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a
periculosidade do agente. (AgRg no HC n. 751.585/SP, Quinta Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
).
30/9/2022

[...]2. A prisão preventiva foi fundamentada na apreensão de
6,7 kg de maconha, evidenciando a gravidade concreta da conduta e a
necessidade de garantir a ordem pública.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão
preventiva do agravante, fundamentada na quantidade de droga
apreendida e na garantia da ordem pública, é legal e se há elementos
concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na
gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela quantidade de
droga apreendida, o que justifica a necessidade de garantir a ordem
pública.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a quantidade e a natureza dos entorpecentes podem
fundamentar a prisão preventiva, mesmo quando o acusado possui
condições pessoais favoráveis. (AgRg no HC n. 971.823/GO, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN de
).
24/4/2025

Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa,
não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão
preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
No que tange ao excesso de prazo aventado, deve se ressaltar que os prazos
processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.
Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a
ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado,
Documento eletrônico VDA48330790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:03
Código de Controle do Documento: 3b19ee1b-d551-41be-88bb-3a7b559b5299

levando em consideração as particularidades da causa, na qual se apura as condutas de
tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, demonstrando a complexidade do
feito diante da pluralidade de pessoas envolvidas em práticas delitivas, 3 (três) réus; não
se evidenciando desídia atribuível ao Poder Judiciário. Nesse sentido, a Corte local
consignou:

Assim, outras circunstâncias, como a pluralidade de réus e de
crimes, a complexidade das investigações e do feito, a necessidade de
realização de diligências e o comportamento das partes, podem dilatar o
andamento processual, devendo ser ponderadas para a aferição de
eventual coação ilegal, à luz do princípio da razoabilidade. Via de
consequência, não há que se falar em excesso de prazo na formação da
culpa e, de forma correlata, na necessidade de relaxamento da custódia
cautelar do paciente sob tal argumento, visto que o caso vertente diz
respeito à apuração de delitos graves e de complexa dimensão (tráfico
de drogas e associação criminosa para o mesmo fim), além de contar
com pluralidade de réus, que supostamente integram estruturada cédula
criminosa responsável pelo fornecimento de drogas designadas
“Especiarias” ou “Drogas Gourmet”, conforme consta da exordial
acusatória (ordem 53). (fl. 23).

Portanto; não restando demonstrado o constrangimento ilegal apontado,
relativamente ao excesso de prazo; não é caso de relaxamento do cárcere provisório.
A propósito:
In casu, verifica-se que não se constata flagrante ilegalidade
por excesso de prazo na formação da culpa quando o processo segue
regular tramitação. Extrai-se das informações prestadas pelas instâncias
ordinárias, bem como do andamento processual da ação originária no
site do Tribunal estadual, que a insatisfação da agravante com a relativa
delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às
suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual
se apura a prática dos delitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico
de entorpecentes e posse de arma de fogo, com pluralidade réus - 4 -,
representados por advogados distintos, demandando a realização de
diversas diligências. (AgRg no RHC n. 174.284/RS, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
).
18/5/2023

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos funda mentos.
Documento eletrônico VDA48330790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:03
Código de Controle do Documento: 3b19ee1b-d551-41be-88bb-3a7b559b5299

Ante o exposto , por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA48330790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:03
Código de Controle do Documento: 3b19ee1b-d551-41be-88bb-3a7b559b5299

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0077439-3
HC 987.071 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03609066920258130000 1000025036090600 10000250360906000
3609066920258130000 50015561520248130408
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PEDRO HENRIQUE PINTO SARAIVA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE PINTO SARAIVA - MG111247
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: THAYNA CLAUDIO MESSIAS LEITE (PRESO)
CORRÉU
: LUCAS DELGADO MATTOS DE SOUZA
CORRÉU
: KELSON CARVALHO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THAYNA CLAUDIO MESSIAS LEITE (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE PINTO SARAIVA - MG111247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260515532092083542@
2025/0077439-3 - HC 987071 Petição : 2025/0022583-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:48:34
Código de Controle do Documento: BCCA1E57-F8CF-4034-996E-770FECE9348B